Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-95.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800508-95.2022.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: FLAVIA XAVIER DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de erro na declaração de valores pagos à autora, prestadora de serviços odontológicos ao município, à Receita Federal. A apelante sustenta a incidência dos efeitos materiais da revelia em razão da ausência de contestação e a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas testemunhal e documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem os efeitos materiais da revelia em desfavor da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os efeitos materiais da revelia não incidem sobre a Fazenda Pública, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, nos termos do art.
345, II
, do
CPC
, e da jurisprudência pacífica do
STJ
.

3.

A ausência de contestação pela Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, sendo necessário que o autor se desincumba do ônus probatório previsto no art.
373, I
, do
CPC
.

4.

A prova adequada para apuração dos valores efetivamente recebidos pela autora é documental, sendo insuficiente o único recibo apresentado (referente a maio de 2018) para comprovar erro na declaração do total de
R$ 33.160,61
, relativo a período superior a dois anos de prestação de serviços.

5.

O indeferimento da oitiva de testemunhas não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas requeridas são irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sobretudo quando os fatos alegados demandam prova documental, e não testemunhal.

6.

A apelante não comprovou que a Administração tenha se recusado a fornecer os documentos solicitados no processo. Como o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito lhe incumbia, ao menos, evidenciar que a obtenção administrativa desses documentos foi obstada, o que não ocorreu. Além disso, a apelante não apresentou prova do valor efetivamente recebido do Município no período em que esteve contratada (
13/02/2017
a
22/03/2019
), não havendo, assim, respaldo para sua alegação de que os valores declarados à Receita Federal teriam sido superiores àqueles efetivamente percebidos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, II, 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.358.556/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.10.2016, DJe 18.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 25 de agosto de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (processo nº
0800508-95.2022.8.14.0091
) interposta por
FLÁVIA XAVIER DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Inicialmente cumpre esclarecer que cabe ao juiz o dever de indeferir o pedido de prova que julgue ser inócua. In casu, ante a alegação da Autora de que a declaração feita pelo Município era errônea, nota-se que se de matéria de direito, cuja prova far-se-ia com a juntada de documentos, aos quais a Autora tem acesso, sem a necessidade de expedição de ofício ou a oitiva de testemunha, pelo que indefiro.

Entendo que a Autora não se desincumbiu do ônus da prova neste feito.

Como dito em sede de decisão do pedido de tutela de urgência, a Autora alega que prestou serviços para o fundo municipal de Salvaterra no período de 13/02/2017 e 22/03/2019. Fica claro, portanto, que houve algum pagamento de remuneração pelo serviço prestado, ainda que não se saiba o quantum.

Ressalte-se que a Autora não juntou documentos comprobatórios do valor recebido durante esse período, o que poderia ser facilmente feito com seus contracheques, mesmo com o indeferimento do pedido de urgência em razão disso.

Assim, a Autora não demonstrou que recebeu valor diverso do que fora declarado pelo ente municipal, o sequer poderia ser objeto de reconhecimento em eventual declaração de revelia do ente municipal. Afinal, trata-se de documento que deveria ter sido juntado com a própria petição inicial como forma de fundamentar seu pedido.

Como se sabe, “cédula C” é o documento que discrimina todos os rendimentos recebidos pelo servidor e o imposto de renda retido na fonte no ano a ser declarado. Embora a Autora tenha feito referência ao documento em ID 68491567 como “cédula C”, trata-se apenas de recibo referente a serviços prestados como odontóloga na ESF Joanes no mês de maio de 2018, no valor bruto de R$ 2.693,94 (dois mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos).

Ausente, portanto, nos autos, a prova de que a declaração do ente municipal teria sido equivocada, o que, por consequência lógica, não há que se cogitar no pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Do dispositivo.

Nesse sentido, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Condeno a Autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em razões recursais a apelante alega que ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Salvaterra, alegando que o réu teria declarado equivocadamente à Receita Federal que ela havia recebido o valor de
R$ 33.160,61
(trinta e três mil, cento e sessenta reais e sessenta e um centavos), quando na verdade nunca recebeu tal quantia.

Alega que em razão dessa suposta declaração incorreta, a apelante foi notificada do Lançamento nº
2019/191655547747969
, em
22.03.2021
, referente ao exercício
2019
/ano-calendário
2018
, por suposta omissão de rendimentos, o que ocasionou autuação fiscal no valor de
R$ 5.737,95
.

Afirma que deveria ter sido decretada a revelia do município, com o reconhecimento dos fatos narrados na inicial como verdadeiros. Sustenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, especialmente a expedição de ofício para obtenção da "cédula C" junto à Prefeitura. Argumenta que se trata de prova unilateralmente diabólica, de difícil produção pela parte autora, mas facilmente apresentável pelo município. Requer a anulação da sentença para nova instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Município pugna pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se incidem os efeitos materiais da revelia, bem como, se houve cerceamento de defesa por ocasião da sentença que julgou improcedente a ação indenizatória.

Quanto à alegação de que deveriam ter sido aplicados os efeitos materiais da revelia, observa-se que, embora o município não tenha apresentado contestação, isso não implica automaticamente na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

Os efeitos materiais da revelia não incidem sobre a Fazenda Pública, em razão da tutela do interesse público ser indisponível. Senão vejamos:

Art. 345
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se
:

(...)

II
-
o litígio versar sobre direitos indisponíveis
;

Logo, a ausência de contestação n
ão pode acarretar presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora.

Neste sentido, Leonardo Carneiro da Cunha leciona que o direito da Fazenda Pública é indisponível, não se aplicando sobre ela os efeitos materiais da revelia, devendo o magistrado, mesmo na hipótese de revelia determinar a instrução do feito para que a parte autora possa se desincumbir do seu ônus probandi, senão vejamos:

(...) Havendo revelia, são presumidos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor em sua petição inicial. Esse, como visto, é o efeito material da revelia, previsto no art. 344 do CPC.
O direito da Fazenda Pública é indisponível
, devendo o magistrado mesmo na hipótese de revelia, determinar a instrução do feito para que a parte autora possa se desincumbir do sei ônus probandi. Aliás, assim dispõe o art. 345, II do CPC: “A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: II – versar sobre direitos indisponíveis”.
A evidência da revelia, sendo a ré a Fazenda Pública, não produz seu efeito material, de maneira que não haverá presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo autor na petição inicial
. (...) Isso, contudo, não significa que estará, sempre, afastada a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, quando for ré a Fazenda Pública. Havendo a revelia da Fazenda Pública, não estarão, somente por essa circunstância comprovados os fatos alegados pelo autor. É possível, todavia, que os fatos alegados estejam, todos eles, suficientemente comprovados por documentos. Nesse caso, haverá julgamento antecipado do mérito, não porque houve a revelia (CPC, artigo 355, II), mas por não haver mais necessidade de outras provas já que suficientes os documentos contidos nos autos (CPC, art. 355, I). (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª edição. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p. 96). (grifos nossos).

A alegada incorreção nas informações prestadas à Receita Federal configura questão de interesse público que não se submete aos efeitos ordinários da revelia. Sendo assim, é entendimento pacífico no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 1º DA LEI N.8.906/94.

INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE CONTIDO DA SÚMULA N.

283/STF.
REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE.
I -

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. IV -

A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal.
V - É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.
VI -

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1358556/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016). (grifos nossos).

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir a expedição de ofício e a oitiva de testemunhas.

Como bem observado na sentença recorrida, tratando-se de alegação de que a declaração municipal era errônea quanto aos valores efetivamente recebidos, a prova natural seria documental, consistente na juntada dos recibos ou outros comprovantes de pagamento relativos ao período questionado.

A autora/apelante alegou ter prestado serviços odontológicos ao município no período de
13/02/2017
a
22/03/2019
, mas não demonstrou quais valores efetivamente recebeu nesse período. O único documento juntado (ID
18663418
) refere-se a um recibo de
R$

2.693,94
relativo a serviços prestados em maio de
2018
, valor significativamente inferior ao declarado pelo município.

O artigo
373, I
, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso em análise, competia à autora demonstrar que os valores por ela recebidos eram diversos daqueles declarados pelo município à Receita Federal.

A alegação de que se trata de "prova diabólica" não se sustenta, pois, a apelante não demonstrou que não dispunha das informações do que efetivamente alega ter recebido, bem como não demonstrou a negativa do Município em fornece-lhe os documentos que pede em juízo.

Portanto, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que recebeu valores diversos daqueles declarados pelo município à Receita Federal.

O fato de ter juntado apenas um recibo no valor de
R$ 2.693,94
, referente a um único mês de prestação de serviços, não é suficiente para comprovar que o total declarado pelo município (
R$ 33.160,61
) estava incorreto, especialmente considerando que a prestação de serviços se estendeu por mais de dois anos.

Sem a demonstração de que houve efetivamente erro na declaração municipal, não há como acolher os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025